Tribunal: STF
Processo: AI 489994
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA
INDIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1.      Controvérsia decidida à luz
de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
2.       Honorários advocatícios fixados pelo acórdão
recorrido. Não comporta revisão no Recurso Extraordinário.
         Agravo
 regimental a que se nega provimento.